Tribunal: TJDFT
Processo: 0707065-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Processual civil. Ação de divórcio c/c Guarda e Partilha de Bens. Cônjuge virago. Ré. Contestação e Reconvenção. Pretensão de fixação de alimentos em favor da reconvinte. Pedido. Adequação. Conexão com o pedido principal. Subsistência. Concentração no processo que visa dispor sobre o vínculo que enlaça as partes. Cumulação. Óbice instrumental. Inexistência. Princípios da economia e efetividade processuais. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que não conhecera da reconvenção aviada no bojo da ação de divórcio c/c guarda e partilha de bens aviada em face da reconvinte, considerando inviável a cumulação, na mesma lide, dos pedidos de divórcio, partilha e alimentos, ao fundamento de que a cumulação de pedidos é prejudicial aos interesses da alimentanda/reconvinte, porquanto a Lei de Alimentos encarta rito especial mais célere que o adequado na hipótese de cumulação.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da possibilidade da formulação e conhecimento do pedido de alimentos formulado por um dos cônjuges em ambiente de reconvenção veiculado no bojo da ação de divórcio, guarda e partilha de bens, perquirindo-se se possível a cumulação de pedidos diante de suas naturezas.
III. Razões de decidir
3. Emergindo a pretensão reconvencional da mesma causa de pedir remota da qual deriva o pedido inicial, ressoando inexorável sua conexão com o pedido principal (CPC, 337), posto que derivada da mesma causa de pedir e enlaçando pedido derivado do mesmo fato jurídico, a reconvenção traduz o instrumento adequado, útil e indispensável para a obtenção da prestação almejada pelo reconvinte, devendo ser-lhe assegurado regular processamento salvo se subsistente outro óbice a seu conhecimento.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que, de acordo com o estabelecido pelo art. 327 do Código de Processo Civil, a cumulação de pedidos somente é legalmente admitida quando, estando ou não enlaçados por vinculação de conexão, sejam compatíveis entre si, seja competente para deles conhecer o mesmo juízo e adequado para todos o mesmo procedimento, resultando da aferição desses requisitos a propriedade da cumulação almejada (§ 1o).
5. Emergindo os pedidos de divórcio c/c guarda e partilha de bens e alimentos em favor da ex-consorte da mesma causa de pedir remota – enlace matrimonial -, sendo perfeitamente compatíveis entre si, estando sujeitos à jurisdição do mesmo juízo e sido formulados no ambiente do procedimento comum ordinário, não subsiste nenhum óbice para que sejam apreciados de forma cumulada e assim transitem e sejam resolvidos, inclusive porque, agregada à satisfação do exigido para a formulação cumulada, consubstancia imperativo legal sua tramitação de forma cumulada como forma de materialização dos princípios da economia e efetividade processuais (CPC, art. 327, § 2o).
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e provido. Unânime.